Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA UNIMED NACIONAL. CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DA UNIMED-RIO. SOLIDARIEDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE NACIONAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente em autorizar a consulta para o autor/recorrido, na especialidade de infectologia em âmbito nacional.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido possui plano de saúde administrado pela recorrente, de abrangência nacional. No entanto, ao buscar a rede credenciada para a citada especialidade, teve sua demanda negada pela recorrente.
4. O Juízo de origem concluiu que restou demonstrada a negativa injustificada, além de a recorrente não ter comprovado a inexistência de recusa ao atendimento.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não possui vínculo jurídico com o recorrido, uma vez que desconhece os termos do contrato pactuado, que, por sua vez, teria sido firmado junto à Unimed-Rio.
6. Contrarrazões ao ID 61446534.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O STJ, no julgamento do EDcl no REsp no 1.830.940/SP, decidiu que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, portanto, solidariedade entre as integrantes (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20.03.2020).
9. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1871286, 07576547820238070016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3.6.2024, publicado no DJE: 12.6.2024); (Acórdão 1799292, 07165622320238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relatora Designada: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11.12.2023, publicado no DJE: 22.1.2024).
10. Portanto, com base nos fundamentos expostos, revela-se possível o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença pela ora recorrente, sobretudo porque não demonstrada eventual inadimplência do recorrido, de modo que se mostra desarrazoada a negativa de atendimento na rede credenciada.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.